Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729479-61.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JORGE MILIS DE ALMEIDA D E S P A C H O Recebo, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, o recurso de ID 55298750 como agravo interno. À diligente Secretaria da Oitava Turma Cível para proceder à retificação da classe processual do processo em epígrafe. Em seguida, intime-se a parte contrária para apresentar suas razões de contrariedade, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador